Tribunal: TCU
Processo: 034.381/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3339/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes do pronunciamento da Seproc à peça 50 destes autos, em retificar, em razão da ocorrência de erro material, os subitens 3, 4 e 9.1 do Acórdão 7092/2020-TCU-Primeira Câmara , para que passem a constar com as seguintes redações: a) onde se lê: 3. Responsáveis: Kayôrê Kayapó, CPF XXX.085.732-XX; Pikatoti Associação Kamoko, CNPJ 04.581.325/0001-66, leia-se: 3. Responsáveis: Kayôrê Kayapó, CPF XXX.085.732-XX; Pikatoti Associação Kamoko-RE, CNPJ 04.581.325/0001-66; b) onde se lê: 4. Órgão/Entidade/Unidade: Pikatoti Associação Kamoko, CNPJ 04.581.325/0001-66, leia-se: 4. Órgão/Entidade/Unidade: Pikatoti Associação Kamoko-RE, CNPJ 04.581.325/0001-66; c) onde se lê: 9.1. julgar irregulares, (...), as contas da Pitkatoti Associação Kamoko e do sr. Kayôrê Kayapó, e, (...), leia-se: 9.1. julgar irregulares, (...), as contas da Pikatoti Associação Kamoko-RE e do sr. Kayôrê Kayapó, e, (...). 1. Processo TC- Processo 034.381/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Kayore Kayapo (XXX.872.402-XX); Pikatoti Associacao Kamoko-RE (04.581.325/0001-66) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.